Tribunal: TJES
Processo: 5007119-59.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007119-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA XAVIER
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 01/02/2023

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007119-59
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
L
EONARDO DA SILVA XAVIER

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
L
EONARDO DA SILVA XAVIER
, nos autos de número
0007245-11.2011.8.08.0024
, eis que não acolhida a pretensão de concessão de indulto tendo por base o crime descrito nos autos da
s
aç
ões
pena
is
de nº
0043789-61.2012.8.08.0024 e 0025510-34.2010.8.08.0012.

Das razões é possível extrair que, segundo afirma a defesa, Em petição protocolada no mov. 16.1 do SEEU (doc. anexo) a Defensoria Pública requereu a COMUTAÇÃO para as ações penais supramencionadas, demonstrando que o reeducando havia cumprido 1\3 do total das penas até 25/12/2015 e não existia falta grave judicialmente homologada nos 12 meses da publicação do Decreto Presidencial nº 8.615/2015
.

Segundo a defesa
decisão supramencionada merece reforma para que o tempo de prisão provisória seja devidamente aproveitado no requisito temporal da comutação, nos termos do que dispõem os art. 4º e 6º do Decreto nº 8.615 de 23 de dezembro de 2015.

Afirma que o
Decreto Presidencial de 2015 dispõe expressamente que todo o tempo de prisão (prisão preventiva, temporária, domiciliar, definitiva) deve ser computado para esse fim, tanto que o indulto/comutação pode ser deferido inclusive pelo Juiz do processo de conhecimento, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, bastando que na data prevista tenha o apenado cumprido os requisitos objetivo e subjetivo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público assenta o entendimento de que a pretensão da defesa não encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, relativo a detração penal.

A decisão recorrida não acolheu o pleito de concessão do indulto, fundamentando a negativa na ausência de cômputo da prisão cautelar para fins de pena cumprida, ao arrepio do artigo 42 do Código Penal, e
stando
o e
n
tendimento do TJES em absoluta consonância com a
jurisprudência
do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
IÇA
no sentido de que o tempo de prisão
provisória não
deve ser levado em consideraç
ão
no c
á
lculo do percentual para concessão do indulto e da comutaç
ã
o.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número 3
065571
fls. 2
2
/
25
.
Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
28/31
do citado evento
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número 3
201960
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente quanto a possibilidade do tempo de prisão cautelar atender aos requisitos do indulto natalino, considerando-se a premissa legal estabelecida no artigo 42 do Código Penal.

Interpretação que busco então no sentido de respaldar o meu entendimento, junto a precedentes desta Egrégia Câmara sobre o tema, dando destaque aos seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO
P
ENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Deve ser computado, para fins de análise do requisito objetivo necessário para deferimento do indulto ou da comutação de penas, o tempo em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente, desde que tal período não tenha sido utilizado para detração penal, a fim de evitar duplicidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.
2. Recurso provido
para que seja concedido o indulto ao reeducando, alcançando também a pena de multa, conforme o disposto nos arts. 1º, inciso II, e 7º, ambos do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5004488-45.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO INDULTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação
, porém, há uma condição, qual seja, que aquela prisão cautelar seja referente à condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp 1.922.893/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021.). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0016526-39.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, Data da Publicação: 1º/4/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ADMITIDO
. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação do decreto. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo em Execução Penal 0007277-03.2021.8.08.0012, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2021, Data da Publicação: 14/9/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDULTO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO
SENTENÇA POSTERIOR AO DECRETO NÃO IMPEDE CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos. 2. A ausência de condenação na data limite do decreto não impede, o deferimento do benefício, uma que vez que não há qualquer previsão no decreto de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data referência, mas tão somente que o beneficiado tenha cumprido um sexto da pena,
ainda que em caráter provisório
, até essa data. Precedentes desta Corte Estadual. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. Indulto reconhecido. (TJES, Agravo em Execução 0005897-06.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, Relatora Substituta: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 02/6/2021, Data da Publicação: 14/6/2021)

COMUTAÇÃO DE PENA.
INDULTO.
COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. Possibilidade
. Recurso desprovido.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos Decretos. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0011724-57.2020.8.08.0048, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/9/2020, Data da Publicação: 30/10/2020)

Os julgados mencionados encontram-se de acordo com
o recente entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível computar-se o tempo de prisão provisória para fins de cálculo do indulto com base no Decreto nº 8.615/2015,
desde que tal período não tenha sido utilizado para detração da pena, a fim de evitar duplicidade. Confira-se:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM
RE
CURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017.
INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA.
[...]. a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1º e no inciso I do art. 8º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal
a quo
, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...] Portanto,
para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto
(RESP n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96,
não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do Decreto presidencial, para a concessão do indulto
(AGRG no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021). [...] 6. Agravo regimental de fls. 468/471 desprovido, e agravo regimental de fls. 474/477 não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 1.780.967; Proc. 2020/0283332-2; GO; SEXTA TURMA; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE
30/6/2022
)

No caso em concreto, verifica-se nas guias de execução e no atestado da pena em anexo, que até 25-12-2015 o reeducando possuía duas condenações originárias das seguintes ações penais:

Ação Penal nº. 0043789-61.2012.8.08.0024: pela prática de crime do art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal condenado à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 57 dias-multa;

Ação Penal nº. 0025510- 4.2010.8.08.0012: pela prática de crime do art. 157, §2º do Código Penal, condenado à pena de 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 85 dias-multa.

Somadas as penas, estas totalizam 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, assim, quanto ao requisito temporal, considerando a pena imposta ao reeducando, para ter direito à comutação este deveria ter cumprido até 25/12/2015, um terço da referida pena, o equivalente a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias, sendo esta interpretação corretamente entabulada pelo recorrente conforme se extrai das provas apresentadas.

Em análise do tempo de pena cumprido pelo reeducando até o dia 25/12/2015, consta na aba “Informações Adicionais” na linha do tempo indulto/comutação que o apenado cumpriu o total de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias,
período superior ao 1/3 do total de penas, sem que lhe houve sido imposta, no período falta grave anterior a publicação do decreto em referência.

Conforme os precedentes apontados, cumprido o lapso temporal fixado no decreto
8.615/2015, conforme artigo 2º, está preenchido o requisito objetivo
a ser considerado para efeitos de comutação, posto que
o reeducando havia cumprido 1\3 do total das penas até 25/12/2015
razão pela qual o agravante faz jus ao
pleito
em relação às Ações Penais
Ação Penal nº. 0043789-61.2012.8.08.0024
e
Ação Penal nº. 0025510- 4.2010.8.08.0012
, com amparo no art. 1º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015,
alcançando, também, a pena de multa
, com fulcro no art. 7º, do referido Decreto.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de que seja concedido o indulto ao reeducando, alcançando também a pena de multa, conforme o disposto nos arts. 1º, inciso II, e 7º, ambos do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007119-59
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
L
EONARDO DA SILVA XAVIER

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – CONTAGEM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CORTE
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento desta corte:
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos Decretos. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0011724-57.2020.8.08.0048, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/9/2020, Data da Publicação: 30/10/2020)
"

2
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.